Tribunal: STF
Processo: RE 90217
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-11
Data de publicação: 1979-05-11

Ementa:
INVENTARIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. VALOR DOS BENS
TOMADO AO TEMPO DA TRANSMISSÃO, SEM NOVA AVALIAÇÃO PELO FATO DE TER
SIDO RETARDADO O ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
282, PELA LETRA A, E DO ARTIGO 305 DO REGIMENTO, PELA LETRA D.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.